Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011112-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUDI BENETTI - CPF: 626.452.508-15 (APELANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELANTE), PAULO OSCAR NEVES MACHADO - CPF: 291.278.236-87 (APELADO), PAULO OSCAR NEVES MACHADO - CPF: 291.278.236-87 (ADVOGADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DOCUMENTAL E JURÍDICA. PROVA ORAL IMPERTINENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. ALTERAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO. RATIFICAÇÃO EXPRESSA PELO MANDANTE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente documental e jurídica, relativa à extensão de poderes conferidos em procurações públicas e validade de alterações contratuais registradas, sendo a prova oral impertinente e inútil para contradizer documentos públicos dotados de fé pública.

Procuração que identifica expressamente a sociedade empresária e confere poderes para transferência de cotas sociais atende ao requisito de especialidade exigido pelo art. 661, §1o, do Código Civil, autorizando a prática dos atos societários correlatos, inclusive alteração da cláusula de administração.

A ratificação expressa e inequívoca dos atos praticados pelo mandatário, documentada e não impugnada, convalida eventual excesso de mandato nos termos do art. 662 do Código Civil, produzindo efeitos retroativos e tornando insubsistente a pretensão anulatória.

Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011112-76.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESPÓLIO DE RUDI BENETTI

APELADO:
PAULO OSCAR NEVES MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE RUDI BENETTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, nos autos da
“ação anulatória de alteração de contrato social c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência”
, processo número 1011112-76.2019.8.11.0041, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de alteração de contrato social cumulada com indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação Id. 323995888, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que requereu expressamente a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal do réu, mas o juízo singular julgou antecipadamente a lide sem justificar adequadamente o indeferimento das provas requeridas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta que a matéria controvertida demandava esclarecimento por meio de prova oral, pois envolvia questões fáticas complexas relacionadas às circunstâncias em que foram outorgadas as procurações e praticados os atos societários. Invoca precedente deste Tribunal em ação civil pública ambiental na qual se reconheceu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado quando evidenciada a necessidade de produção de prova.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com realização de audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do apelado.

No mérito recursal, alega que a sentença foi proferida sob premissa equivocada, pois teria mencionado poderes concedidos em procuração diversa daquela efetivamente utilizada para as alterações contratuais.

Sustenta que a procuração outorgada pelos sobrinhos do autor não continha poderes expressos para transferência de cotas sociais em favor do réu, limitando-se a conferir poderes para representação perante repartições públicas em conformidade com o que foi extraído nos formais de partilha dos inventários mencionados.

Argumenta que a procuração outorgada pelo próprio Rudi Benetti tampouco continha poderes para alteração da administração da empresa, tratando-se de ato que exorbita a administração ordinária e exige poderes especiais e expressos nos termos do art. 661, parágrafo primeiro, do Código Civil.

Afirma que o art. 1.071, inciso V, do Código Civil exige deliberação dos sócios para modificação do contrato social, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais que reconheceram a nulidade de alterações contratuais realizadas por mandatário sem poderes suficientes, especialmente quando há transferência de cotas para o próprio mandatário sem cláusula expressa autorizando negócio em causa própria.

Sustenta que o réu, pessoa estranha à família e sem qualificação técnica ou moral para administrar a empresa familiar, apropriou-se indevidamente da administração da sociedade, causando grave abalo moral ao autor e sua família.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade das alterações contratuais e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios para vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

Regularmente intimado, o apelado apresentou as contrarrazões Id. 323995894, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. Defende a inexistência de cerceamento, pois a matéria é documental e jurídica, sendo a prova oral impertinente.

Argumenta que as procurações continham poderes especiais e expressos para transferência de cotas, identificando a sociedade.

Destaca que houve ratificação expressa de todos os atos por Rudi Benetti, convalidando eventual irregularidade (CC, art. 662).

Invoca ainda a decadência da pretensão anulatória, pois os atos são de 2014 e a ação foi ajuizada em 2019, ultrapassando o prazo de 4 anos (CC, art. 178, II).

Requer o desprovimento do recurso e majoração de honorários em seu favor.

Preparo dispensado (Id. 326773386).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE RUDI BENETTI contra sentença da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de alteração de contrato social cumulada com indenização por danos morais (processo no 1011112-76.2019.8.11.0041).

O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que requereu prova oral (testemunhas e depoimento pessoal do réu) indeferida pelo juízo, que julgou antecipadamente a lide, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta que as procurações outorgadas não continham poderes expressos para transferência de cotas sociais e alteração da administração da empresa, tratando-se de atos que exigem poderes especiais (CC, art. 661, §1o). Afirma que houve apropriação indevida da administração da sociedade familiar pelo réu, causando danos morais.

Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, no mérito, a declaração de nulidade das alterações contratuais e condenação em danos morais, com majoração de honorários.

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, estando a apelação tempestiva, devidamente preparada e subscrita por advogado regularmente constituído nos autos.

Passo ao exame da matéria.

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal do apelado, cerceando o exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A preliminar não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Trata-se de faculdade conferida ao magistrado no exercício de seu poder de gestão processual, cabendo-lhe valorar a suficiência das provas constantes dos autos para formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal.

Neste tear, o indeferimento de provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias está expressamente autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não configurando cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser adequadamente resolvida com base nos elementos já existentes nos autos.

No caso concreto, a controvérsia versa essencialmente sobre a extensão dos poderes conferidos em procurações públicas, a validade formal de alterações contratuais registradas na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e a existência de ratificação expressa dos atos praticados pelo mandatário.

Trata-se de questão eminentemente documental e jurídica, que se resolve pela análise literal dos instrumentos públicos constantes dos autos e pela aplicação das normas do Código Civil relativas ao mandato e às sociedades limitadas, frisando-se que as procurações outorgadas são documentos públicos lavrados em cartório, dotados de fé pública nos termos do art. 215 do Código Civil e do art. 405 do Código de Processo Civil, fazendo prova plena de seu conteúdo. As alterações contratuais foram devidamente arquivadas na Junta Comercial, órgão público responsável pelo registro de atos societários, gozando igualmente de presunção de legitimidade e veracidade. A declaração de ratificação assinada pelo de cujus Rudi Benetti também constitui documento escrito não impugnado nos autos.

Neste sentido, a prova oral requerida pelo apelante revela-se manifestamente impertinente e inútil para o deslinde da controvérsia, posto que, em perspectiva não tem o condão de alterar o conteúdo literal de documentos públicos, nem pode contradizer escrituras públicas sem que haja impugnação formal de sua autenticidade por meio do incidente de falsidade previsto nos arts. 430 a 433 do Código de Processo Civil, via processual própria que não foi utilizada pelo apelante em momento algum.

Além disso, se o apelante pretendia questionar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos ou a ocorrência de vícios de vontade como coação, erro ou dolo no momento da outorga das procurações ou da ratificação dos atos, deveria ter suscitado expressamente tais circunstâncias e requerido a produção de prova técnica adequada, como perícia grafotécnica ou documental, o que não foi feito, sendo que a simples oitiva de testemunhas não supre a ausência de impugnação formal dos documentos públicos nem substitui a prova pericial necessária para demonstrar eventual falsidade material ou ideológica.

Ademais, frisa-se que o apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus de especificar as provas que pretendia produzir, conforme exigido pelo sistema processual, isto porque, quando expressamente instado pelo juízo singular a especificar as provas que desejava produzir, o apelante limitou-se a manifestar genericamente interesse na produção de provas testemunhais que seriam arroladas em momento oportuno e no depoimento pessoal do réu, sem indicar objetivamente quais fatos controvertidos dependiam dessa prova oral, quais testemunhas seriam arroladas, o que cada uma delas presenciou ou tem conhecimento, e de que forma a prova oral poderia contribuir para o esclarecimento da matéria discutida nos autos, de modo que essa especificação deficiente e genérica não atende ao ônus processual da parte de demonstrar a pertinência e a utilidade das provas requeridas, não podendo vincular o magistrado a deferir a produção de prova manifestamente desnecessária.

Portanto, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer genericamente a produção de prova oral sem indicar sua pertinência e os fatos específicos que pretende demonstrar, especialmente quando a controvérsia pode ser adequadamente resolvida com base nas provas documentais já constantes dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C USUCAPIÃO, NULIDADE DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE IMÓVEL RURAL – CONTRATO PARTICULAR NÃO REGISTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – OCUPAÇÃO RECONHECIDA APENAS A PARTIR DE 2020 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE REGISTRAL – BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS – PERÍCIA TÉCNICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ADPF 828 – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
É improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro, cumulados com usucapião, nulidade registral e indenização por benfeitorias, quando não comprovada a posse legítima e anterior à constrição judicial, tampouco a existência de ocupação qualificada e contínua por prazo suficiente à prescrição aquisitiva, nos termos do art. 191 da Constituição Federal e dos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil.
O contrato particular de compra e venda desprovido de registro não tem eficácia erga omnes e não serve como título apto à proteção possessória contra o proprietário registral (arts. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil).
A alegação de vício na perícia judicial deve ser afastada quando esta se mostra tecnicamente fundamentada, baseada em imagens de satélite e inspeção in loco, não havendo elementos que justifiquem sua invalidação ou renovação.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de complementação pericial quando ausente prejuízo e quando o conjunto probatório revela-se suficiente para o julgamento da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A simples alegação de nulidade das matrículas imobiliárias, desacompanhada de prova técnica que demonstre vício registral ou superposição indevida, não afasta a presunção de legitimidade dos registros públicos.
O pedido de indenização por benfeitorias depende da comprovação da posse de boa-fé e da efetiva realização de melhorias úteis ou necessárias (art. 1.219 do Código Civil), requisitos não preenchidos no caso concreto.
Inaplicável a ADPF 828 quando a ocupação ocorreu após o período de suspensão determinado pelo STF e ausente a configuração de vulnerabilidade coletiva protegida pela decisão.
Apelação desprovida. Sentença mantida.”
(N.U 1012805-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA COMO INSTRUMENTO PROBATÓRIO – DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – PRELIMINARES AFASTADAS – PROVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL E DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A nota fiscal eletrônica, especialmente quando acompanhada do respectivo DANFE e demais elementos comprobatórios da relação jurídica subjacente, constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória, conforme autorizado pelo art. 700, I, do CPC.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando oportunizada às partes a especificação de provas, e não demonstrada, pelo réu, a imprescindibilidade da dilação probatória, em consonância com o disposto no art. 355, I, do CPC.
A ausência de assinatura do devedor na nota fiscal não elide sua força probatória quando outros elementos do processo comprovam a entrega da mercadoria e a existência do débito, incumbindo ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu no caso dos autos.
A ilegitimidade passiva e a alegação de litisconsórcio necessário com terceiros supostamente envolvidos na relação comercial não se sustentam quando a nota fiscal identifica claramente o réu como destinatário da mercadoria, sendo ausente qualquer indicativo documental de triangulação negocial ou substituição subjetiva da obrigação.”
(N.U 1000151-69.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de consórcio para aquisição de motocicleta, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de cláusulas abusivas, propaganda enganosa e falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial e oral; (ii) saber se é abusiva a taxa de administração fixada em 25%; (iii) saber se é ilegal a cobrança de juros remuneratórios e capitalizados em contratos de consórcio; (iv) saber se há elementos suficientes para caracterização de propaganda enganosa e de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
A rejeição da prova pericial e testemunhal, quando fundamentada e desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova (CPC, art. 370).
Não comprovada a cobrança de juros remuneratórios ou capitalizados, os quais são estranhos à natureza do contrato de consórcio, conforme entendimento pacificado no STJ.
A taxa de administração, ainda que superior a 10%, é lícita, sendo livremente fixada pela administradora, nos termos da Súmula 538 do STJ.
Inexistência de prova mínima de oferta contratual enganosa ou promessa de contemplação em prazo certo. A ausência de publicidade, registros ou documentos que embasem a alegação inviabiliza a produção de prova oral.
Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa na rejeição motivada de produção de provas tidas como irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo.
2. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser superior a 10%, sendo válida a estipulação contratual desde que previamente informada.
3. Inexistindo prova da cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio, não há que se falar em abusividade contratual.
4. A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima da existência de oferta ou promessa concreta, sob pena de indeferimento da instrução probatória."
(N.U 1010553-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

De outra feita, o julgado invocado pelo apelante, oriundo deste Tribunal de Justiça em ação civil pública por dano ambiental, não se aplica ao caso concreto, porque naquele julgado havia controvérsia fática e técnica sobre a extensão do dano ambiental e o nexo de causalidade, matérias que efetivamente demandavam dilação probatória por meio de perícia técnica e prova testemunhal. No presente caso, ao contrário, não há controvérsia fática a ser reconstruída por meio de testemunhos, mas apenas questão jurídica de interpretação de documentos públicos autoexplicativos e aplicação das normas legais pertinentes.

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo concreto ao apelante decorrente do julgamento antecipado da lide, sendo que, mesmo que a prova oral fosse produzida, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, pois não poderia modificar o conteúdo das procurações públicas, não poderia afastar a validade formal das alterações contratuais devidamente registradas no órgão competente e não poderia desconstituir a declaração de ratificação expressa assinada pelo próprio mandante.

Em suma, o julgamento antecipado da lide, longe de configurar cerceamento de defesa, concretizou os princípios constitucionais e legais da duração razoável do processo e da economia processual, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil, sendo que determinar a produção de prova oral manifestamente inútil e desnecessária apenas para atender a requerimento genérico da parte, quando a matéria já está suficientemente esclarecida pelos documentos constantes dos autos, representaria violação ao dever de cooperação processual e aos princípios da eficiência e celeridade que devem nortear a prestação jurisdicional.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

O apelante sustenta que a sentença foi proferida sob premissa equivocada porque teria mencionado poderes concedidos em procuração diversa daquela efetivamente utilizada para as alterações contratuais, e que as procurações outorgadas não continham poderes expressos para transferência de cotas sociais nem para alteração da administração da empresa.

A alegação não corresponde à realidade dos autos.

No caso, depreende-se que a sentença recorrida analisou detidamente as procurações constantes dos autos e consignou expressamente que a procuração utilizada pelo apelado continha poderes para regularização, baixa e transferência de cotas da empresa Agrícola e Madeireira Cristalino Ltda., identificando nominalmente a sociedade e especificando os atos autorizados.

Não houve qualquer equívoco na análise documental realizada pelo juízo singular.

A procuração outorgada pelos sobrinhos do
de cujus
(Id. 323995363 anexa à inicial) registrada no Serviço Notarial e Registral de Campos no livro 019, fls. 803 e verso, confere ao apelado poderes amplos, gerais e ilimitados contidos na cláusula
ad judicia et extra
, com poderes para representá-los junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, bem como prefeituras, Junta Comercial, INTERMAT e INCRA, tudo em conformidade com o extraído no formal de partilha da ação de arrolamento de bens deixados por Unilda Polonia Benetti e Adelino Benetti.

Outrossim, a procuração outorgada pelo próprio Rudi Benetti (Id. 323995397 anexa à contestação), registrada no Cartório do 2o Ofício de Alta Floresta no livro 237/P, fl. 200, confere expressamente ao apelado poderes para regularização, baixa e transferência de cotas da empresa Agrícola e Madeireira Cristalino LTDA.

O art. 661, parágrafo primeiro, do Código Civil estabelece que para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

No caso concreto, ambos os requisitos estão plenamente atendidos. A procuração menciona expressamente a transferência de cotas, que é precisamente o ato praticado pelo mandatário, e individualiza a sociedade empresária objeto do mandato, qual seja a empresa Agrícola e Madeireira Cristalino LTDA, não se tratando de procuração genérica para administração de quaisquer bens ou sociedades, mas de mandato específico que identifica a pessoa jurídica e enumera os atos autorizados, incluindo textualmente a transferência de cotas sociais.

O apelante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça relatado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial 1.836.584/MG, no qual se decidiu que a outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei. O precedente, contudo, não se aplica ao caso concreto porque naquele julgado a procuração era genérica para vender todos os bens do outorgante sem individualizar qual imóvel específico seria alienado, enquanto no presente caso a procuração identifica expressamente a sociedade empresária cujas cotas poderiam ser transferidas.

A distinção é fundamental e afasta por completo a aplicabilidade do precedente invocado, frisando-se que quando a procuração identifica o bem ou a sociedade objeto do mandato e especifica o ato autorizado, como ocorre nos autos, o requisito de especialidade está plenamente satisfeito.

Os demais precedentes invocados pelo apelante também não se aplicam ao caso concreto porque versam sobre situações fáticas substancialmente diversas. No caso concreto, ao contrário, a procuração contém expressamente poderes para transferência de cotas da sociedade identificada, e o que é absolutamente decisivo, houve ratificação expressa e inequívoca de todos os atos praticados pelo próprio mandante Rudi Benetti.

Nesta senda, a existência de ratificação expressa constitui elemento fático de importância capital que diferencia radicalmente o presente caso dos precedentes invocados pelo apelante e torna insubsistente a pretensão anulatória, isso porque o art. 662 do Código Civil estabelece que os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar, de modo que a ratificação tem o efeito de convalidar o ato praticado, sanando eventual excesso de mandato e produzindo efeitos retroativos desde a data da prática do ato ratificado.

No caso dos autos, consta documento não impugnado pelo apelante consistente em declaração de prestação de contas Id. 323995397, assinada pelo próprio Rudi Benetti, pelo requerido e duas testemunhas, na qual o
de cujus
declarou expressamente estar ciente e de acordo com todos os atos praticados pelo apelado em virtude da procuração outorgada, afirmando nada ter a reclamar, em juízo ou fora dele. Esse documento foi juntado aos autos pelo apelado em sua contestação e não foi objeto de impugnação específica pelo apelante, que não suscitou incidente de falsidade, não requereu perícia grafotécnica para questionar a autenticidade da assinatura e não alegou a ocorrência de vícios de vontade como coação, erro ou dolo no momento da assinatura da declaração.

Documento não impugnado goza de presunção de veracidade e deve ser valorado pelo julgador como prova dos fatos nele afirmados.

A ratificação expressa documentada nos autos torna absolutamente irrelevante a discussão sobre eventual insuficiência de poderes na procuração originária, porque mesmo que se admitisse por hipótese a existência de algum excesso de mandato, o que não se reconhece, tal excesso teria sido plenamente sanado pela ratificação posterior do mandante, de modo que a parte apelante não pode agora, após o falecimento do autor da herança, pretender anular atos que foram expressamente ratificados pelo próprio titular do direito em vida.

A pretensão do espólio de desconstituir atos validamente praticados e ratificados pelo de cujus representa tentativa de substituir a vontade manifestada pelo falecido por vontade diversa dos herdeiros, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O apelante sustenta ainda que não houve deliberação dos sócios para modificação do contrato social conforme exigido pelo art. 1.071, inciso V, do Código Civil.

O argumento não procede.

A deliberação dos sócios pode ser manifestada diretamente pelos próprios sócios ou por meio de representantes legalmente constituídos mediante procuração com poderes suficientes, de modo que, quando os sócios outorgam procuração conferindo ao mandatário poderes para praticar determinados atos societários, a manifestação de vontade do mandatário ao subscrever a alteração contratual constitui deliberação por representação, plenamente válida e eficaz.

No caso, repisa-se, os sobrinhos do
de cujus
outorgaram procuração ao apelado conferindo-lhe poderes para representá-los perante a Junta Comercial e praticar os atos necessários à regularização societária decorrente das partilhas realizadas nos inventários mencionados no instrumento. O próprio Rudi Benetti outorgou procuração ao apelado e posteriormente ratificou os atos praticados em declaração de prestação de contas.

Houve, portanto, deliberação válida dos sócios, manifestada por meio de seu representante legalmente constituído.

A alegação de que a procuração outorgada por Rudi Benetti não continha poderes para alteração da administração da empresa tampouco merece acolhida. A cláusula de administração integra o conteúdo do contrato social das sociedades limitadas, conforme previsto nos arts. 997, inciso VII, 1.060, 1.063 e 1.071 do Código Civil.

Quem tem poderes para celebrar ou alterar o contrato social e para transferir cotas sociais, como expressamente previsto na procuração outorgada, tem necessariamente poderes para subscrever todas as cláusulas contratuais correlatas, inclusive as relativas à designação de administradores.

Não se trata de ato autônomo e destacado do instrumento contratual, mas de cláusula integrante da própria alteração contratual que o mandatário estava autorizado a praticar.

Exigir poder especial adicional apenas para redigir a cláusula de administração quando o mandato já confere poderes para alterar o contrato social e transferir cotas naquela sociedade determinada representaria formalismo excessivo incompatível com a interpretação teleológica e sistemática das normas do Código Civil.

De toda forma, ainda que se cogitasse por hipótese de alguma irregularidade na alteração da cláusula de administração, o que não se reconhece, tal irregularidade foi plenamente sanada pela ratificação expressa do mandante, conforme já amplamente demonstrado, repisando-se mais uma vez que a declaração de ciência e quitação assinada por Rudi Benetti abrange todos os atos praticados pelo apelado, incluindo evidentemente a alteração da administração da sociedade.

O apelante alega que sofreu grave abalo moral em razão dos atos praticados pelo apelado, que teria se aproveitado da confiança depositada para tomar para si a administração de empresa familiar.

Não obstante, tal argumento não prospera pois não há pressuposto para responsabilidade civil no caso, isso porque, conforme amplamente fundamentado acima, não há qualquer ato ilícito que possa ser imputado ao requerido no caso vertente.

Portanto, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente toda a matéria controvertida, valorou corretamente as provas documentais constantes dos autos, aplicou com acerto as normas do Código Civil relativas ao mandato e às sociedades limitadas, e concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos autorais.

A fundamentação adotada pelo juízo singular é irrepreensível e merece ser integralmente mantida, não se verificando qualquer equívoco na análise documental realizada, tampouco havendo premissa equivocada que justifique a reforma do julgado, e todos os argumentos apresentados pelo apelante foram adequadamente enfrentados e refutados pelo apelado em suas contrarrazões, que adoto como razões de decidir por representarem análise técnica e jurídica precisa da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter incólume a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026